Tribunal: STF
Processo: Rcl 67410
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VICULANTE E ÀS ADI 1.098/SP E 1.662MC/SP. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



     I – No caso em análise, a agravante busca se desvencilhar dos efeitos da coisa julgada ao apresentar a mesma controvérsia nesta reclamação, agora direcionada contra o ato administrativo que originou o mandado de segurança.



     II – Todavia, a oportunidade para ajuizar esta reclamação deveria ter sido aproveitada durante o período de tempo em que o mandado de segurança, seus recursos e incidentes na origem ainda estavam em curso, uma vez que a matéria encontra-se preclusa.



     III – O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 



     IV – Agravo regimental desprovido.